Tribunal: TCU
Processo: 007.491/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4159/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 007.491/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Carlos Fernando Maleski (XXX.411.719-XX); Geovana Mendes Vaz (XXX.384.329-XX); Guilherme Andre Dias (XXX.938.849-XX); Henrique Rocha Ignachewski (XXX.127.359-XX); Israel de Carvalho Nascimento (XXX.359.379-XX); Jeferson dos Santos Alves (XXX.598.399-XX); Jose Edmilson de Carvalho (XXX.263.696-XX); Leonardo da Costa Guimaraes (XXX.636.069-XX); Pedro Antonio da Silva Neto (XXX.478.189-XX); Xaris Ribeiro Santos (XXX.468.689-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.